Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios deste TJDFT, que, segundo noticia, indeferiu pedido de transferência do valor do precatório para conta de titularidade de sua advogada, determinando a indicação de conta bancária de titularidade da credora. Sustenta que conferiu poderes especiais à sua procuradora para receber e dar quitação, não havendo motivos para o magistrado impor que a transferência seja unicamente para conta da credora, em ofensa ao seu direito líquido e certo. Pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinada a transferência do valor do precatório para conta bancária de sua advogada. É a suma dos fatos. De inicio, observa-se que a petição inicial não veio acompanhada por documento algum. Não há nos autos qualquer elemento que a instrua, sequer cópia do ato judicial que alega ofensivo ao seu direito liquido e certo. Convém esclarecer que a parte está dispensada de instruir o processo com cópias das peças que compõem os autos eletrônicos quando se trata de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1017, § 5o do CPC. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, cuja petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, sobretudo por se tratar o mandado de segurança de via excepcional que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Não é o fato de serem eletrônicos os autos nos quais foi praticado ato judicial impugnado que a Impetrante está dispensada de instruir a ação mandamental. Ademais, conforme há muito sedimentado, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. No caso, observa-se que a Decisão atacada relaciona-se ao pagamento do Precatório 0715289-96.2019.8.07.0000, extraído do Cumprimento de Sentença no 0744802-32.2017.8.07.0016, hipótese que conduz ao parágrafo único do artigo. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Diante do exposto, ante a falta de instrução do mandamus e ainda vislumbrando-se a inadequação da via eleita, a presente impetração não tem como ser admitida. INDEFIRO, POIS, A INICIAL e EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 10 da Lei no 12.016/09 e artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator